Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ESTOQUE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
I - Segundo o entendimento da jurisprudência, os depoimentos prestados por policiais penais servem como meio de prova da autoria da falta disciplinar.
II - Constatado que o sentenciado efetivamente praticou a transgressão disciplinar tipificada no art. 50, III, da Lei no 7.210/1984, deve ser mantida a decisão judicial que homologou a falta grave e aplicou os consectários.
III - Recurso conhecido e desprovido.